Tribunal: STF
Processo: RHC 258059
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 981.115, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E QUE BUSCA SUPERAR, POR VIA TRANSVERSA, O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Ademais, o writ foi apresentado como estratégia para provocar a análise de matérias invocadas no AREsp n. 2.082.639/S, o qual não mereceu conhecimento. Nesse contexto, consigno que "[n]ão é possível a concessão de ordem de habeas corpus que supere, por via transversa, a existência de óbice processual à admissibilidade do recurso interposto" (AgRg no HC n. 626.935/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). 



    3. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos, em que, no que se refere às teses efetivamente debatidas pela origem, não se vislumbram as ilegalidades apontadas. 



    4. Agravo regimental desprovido." 



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 312 do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou conforme a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. 



    1. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Os acusados, pessoas experientes, tinham consciência da ilicitude das suas condutas, não existindo no conjunto probatório nenhum elemento apto a, no mínimo, suscitar dúvida razoável quanto ao dolo dos réus.



    2. Impossibilidade de desclassificação da figura típica para as de peculato culposo ou peculato mediante erro de outrem. 



    3. Dosimetria da pena. As circunstâncias e consequência dos crimes são fatores negativos para a fixação da pena-base em relação a dois dos réus. Todavia, a culpabilidade é normal. Pena-base reduzida, porém mantida acima do mínimo legal.



    4. Um dos imputados é experiente empresário, não podendo valer-se da alegação de desconhecimento da lei para atenuar a sua pena na segunda fase da dosimetria. 



    5. O número de infrações cometidas é o critério mais adequado para a fixação da fração de aumento da pena decorrente da continuidade delitiva. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Alteração do regime inicial para início do cumprimento da pena privativa de liberdade em relação a dois dos réus. 



    7. Duas apelações parcialmente providas e uma não provida.”



    A paciente restou condenada à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena aplicada.



    Alega “constrangimento ilegal [...], tendo em vista o aumento da pena-base levar em consideração os mesmos fatos para responsabilizá-la pelo crime de peculato” ao argumento de que “todas as circunstâncias narradas para fins de aumento da pena-base foram levadas em consideração pelo d. juízo singular para responsabilizar penalmente a paciente pelo crime de peculato, a evidenciar nítido bis in idem”, e que “o patamar quantitativo da lesão sofrida pela Caixa Econômica Federal, muitos dos contratos foram adimplidos, não se sabendo, efetivamente, o prejuízo ao ente público federal”. No tocante à segunda fase, aponta o “indevido reconhecimento da agravante do artigo 62, I, parte final, do Código Penal”, pois “a afirmação de que a paciente ‘dirigiu e orientou os atos’ dos demais corréus ‘para que houvesse sucesso no desvio de dinheiro público, o qual foi aproveitado por todos’, configura bis in idem na medida em que já foram aquilatados pelo legislador ordinário para tipificar o artigo 312 do Código Penal e concretamente utilizados pelo magistrado sentenciante para responsabilizar a paciente”. Sustenta, ainda na segunda fase, a “ausência de reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal”, porquanto “equivocou-se ao não aplicar a atenuante da confissão”. Em relação à terceira fase, ressalta que “na aplicação do artigo 71 do Código Penal, houve patente violação ao princípio da congruência ou correlação entre acusação e sentença [...] Isso porque, o critério de 2/3 (dois terços) adotado pela r. sentença, e mantido pelo v. acórdão impugnado, deu-se por inúmeros fatos sequer imputados a paciente”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se seja conhecido o presente recurso em habeas corpus e, no mérito, o seu provimento para conceder a ordem para reduzir a pena-base ao mínimo legal, afastar a agravante do artigo 62, I, parte final, e adotar o artigo 65, III, ‘d’, ambos do Código Penal, ou, subsidiariamente, compensá-las, bem ainda aplicar a fração de 1/6 no tocante ao crime continuidade delitiva, com reflexos no regime carcerário e eventual conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como medida de justiça!” 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. PECULATO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSENTE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Recorrente condenada como incursa no art. 312, caput, c.c arts. 29, 30, 62, I e 71, todos do Código Penal. Apelação defensiva parcialmente provida para reduzir a pena-base e redimensionar a pena, com modificação do regime inicial para o semiaberto. Recurso especial inadmitido. Agravo em recurso especial não conhecido, o que motivou a impetração de habeas corpus, indeferido liminarmente no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Recurso ordinário interposto em face de acórdão que desproveu o agravo regimental no habeas corpus e que visa à readequação da pena, sob os seguintes fundamentos: a) bis in idem na primeira fase da dosimetria; b) indevido reconhecimento da agravante do art. 62, I, parte final, do CP, e ausência de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP; c) ofensa ao princípio da correlação, com influência no cálculo da pena à título do art. 71 do Código Penal. Com a readequação da pena, pugna-se pela modificação do regime inicial fixado e eventual conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    3. O Supremo Tribunal Federal não tem conhecido dos habeas corpus impetrados em substituição a recursos ordinário e especial ou como sucedâneo de revisão criminal. 



    4. A jurisprudência é iterativa no sentido de não competir ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. 



    5. A dosimetria da pena insere-se no campo da discricionariedade motivada do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por essa Corte Suprema no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos. 



    6. In casu, para se alcançar conclusão diversa, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório produzido no processo penal de conhecimento, providência incabível na via célere e estreita do habeas corpus. 



    7. Ausente teratologia no acórdão recorrido a ser sanada na via escolhida. 



    8. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...] De fato, esta Corte não admite o conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal cujas alegações são reiterações dos pleitos formulados em agravo em recurso especial que não ultrapassou a barreira do conhecimento.



    Ademais, quanto às teses que, efetivamente, foram alvo de debate específico pelo Tribunal Regional Federal de origem, não se vislumbram as ilegalidades apontadas pela defesa. 



    Isso, porque, da leitura dos acórdãos recorridos, tem-se que as alegações defensivas – de bis in idem entre os fundamentos para a negativação das circunstâncias do delito e os fundamentos usados pela sentença para a própria condenação; de que a agravante foi aplicada, em ofensa ao princípio da correlação com a denúncia, apesar de não pleiteada pelo órgão acusatório; e de que, para a continuidade delitiva, foi computado um número maior de condutas delituosas do que o indicado na denúncia – são teses que não foram debatidas especificamente pela Corte regional, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.



    Outrossim, o argumento de que "o patamar quantitativo da lesão sofrida pela Caixa Econômica Federal, muitos dos contratos foram adimplidos não se sabendo, efetivamente, o prejuízo ao ente público federal" (e-STJ fl. 12) foi afastado pela Corte regional que, no julgamento dos aclaratórios, consignou que "no que se refere ao prejuízo gerado à CEF, conforme consignado na denúncia e transcrito no relatório, este era por si só suficiente para justificar a exasperação da pena-base, pois as transações bancárias irregulares perpetradas pela embargante causaram um prejuízo à CEF no valor de R$ 513.612,63 (quinhentos e treze mil, seiscentos e doze reais e sessenta e três centavos)" (e-STJ fl. 97). Assim, a tese defensiva não poderia ser acolhida por este Sodalício, pois, desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária no sentido de que o prejuízo para a CEF foi dimensionado e se mostrou vultuoso demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.



    Em relação às matérias enfrentadas pelo TRF, não observo ilegalidades na dosimetria aptas à concessão de habeas corpus de ofício, porquanto: (i) sobre a agravante do art. 62, I, do Código Penal, observa-se que não foi o cargo público – elemento inerente ao delito de peculato – que justificou a incidência da agravante, mas sim a conduta da ré de liderar a atuação criminosa dos demais agentes, sendo claro que gerenciar a atividade do grupo criminoso, ocupando papel de liderança na execução do delito, não se confunde com o fato de ocupar a função pública de gerente na instituição financeira vítima. Logo, não há ilegalidade na aplicação da agravante em questão, não se demonstrando o aventado bis in idem; e (ii) quanto à atenuante do art. 65, II, d, do CP, observa-se do acórdão recorrido (e-STJ fl. 81) que não houve a confissão das elementares do delito de peculato, mas mera alegação de que as transações ilegais seriam apenas uma sequência de erros administrativos. Assim, não há ilegalidade flagrante na conclusão adotada pela origem de que inexistiu a confissão das práticas criminosas pela ré. 



    No ponto, cumpre destacar que ‘a revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido’ (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 2/10/2017), o que não é o caso dos autos. [...]”



     



    Na espécie, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “não [se] admite o conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal cujas alegações são reiterações dos pleitos formulados em agravo em recurso especial que não ultrapassou a barreira do conhecimento” e, ainda, que “as alegações defensivas – de bis in idem entre os fundamentos para a negativação das circunstâncias do delito e os fundamentos usados pela sentença para a própria condenação; de que a agravante foi aplicada, em ofensa ao princípio da correlação com a denúncia, apesar de não pleiteada pelo órgão acusatório; e de que, para a continuidade delitiva, foi computado um número maior de condutas delituosas do que o indicado na denúncia – são teses que não foram debatidas especificamente pela Corte regional, o que impede a análise por [aquela] Corte, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, no tocante “à exasperação da pena-base”, a Corte Superior consignou que “a tese defensiva não poderia ser acolhida por [aquele] Sodalício, pois, desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária no sentido de que o prejuízo para a CEF foi dimensionado e se mostrou vultuoso demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos”. Na espécie, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013)



    Ademais, trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Ainda, o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha:  



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Ademais, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 157.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 228.635-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/7/2023) 



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 157.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/2018)



    A propósito, cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena-base em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. Nesse seguimento: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017)  



    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrument